Tribunal: STF
Processo: HC 260988
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.028.093/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem, assim ementado (fls. 20-21):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELA ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva, preso em flagrante no transporte interestadual de 97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10kg), 48 tabletes de maconha (49,05kg), 49 tabletes de substância análoga a skunk (49,60kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25kg), totalizando aproximadamente 206kg de drogas. O pedido buscou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos do art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade da droga apreendida, estaria desprovida de fundamentação idônea, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência para neutralizar a periculosidade demonstrada. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível antecipar o regime inicial de eventual pena em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento: A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com grande carga apreendida. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico sobre eventual regime prisional.



    Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a conversão da prisão em preventiva, diante da apreensão de aproximadamente 206 kg de drogas, incluindo pasta base de cocaína, maconha, skunk e cloridrato de cocaína.



    No presente writ, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Alega que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo sumário, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 30-31):



    [...] Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, estabeleço os seguintes pontos: O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, mormente porque o custodiado foi preso em flagrante na posse de entorpecente apreendido. Em que pese, a alegação da defesa de ausência de materialidade, entendo que nesse momento de cognição sumária, o laudo de constatação provisória apresentado pela autoridade policial constitui elemento suficiente para indicar a materialidade do delito e tráfico de drogas. Verifico ainda, que o periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais, eis que está espécie de crime atinge bem jurídico diversos: saúde pública e patrimônio. Sendo certo que a pluralidade e quantidade de substâncias entorpecentes revela a maior periculosidade do agente. Acrescento, ainda, que a periculosidade do agente se acentua na medida em que se aproveita de seu trabalho como motorista de caminhão para o transporte de elevada e variada quantidade de drogas. [...] Do mesmo modo, a presença dos requisitos legais da prisão preventiva revela que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais. A respeito: (...) 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) se mostra adequada, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva para a proteção da ordem pública. (…)” (STJ. HC n. 836.023/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024). [...] Ante o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME LOPES FELISBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso IH, 311,312 e 313, todos do CPP, como garantia da ordem pública.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, destacando a decisão a quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos (97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10 kg), 48 tabletes de maconha (49,05 kg), 49 tabletes de substância análoga a skunk (49,60 kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25 kg), alcançando aproximadamente 206 kg de drogas de diferentes naturezas – fl. 22).



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    Com efeito, “É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n. 957.245 /SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).



    Desse modo, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).



    No mais, “em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar requerida.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, ao ilustrado órgão do Ministério Público Federal para manifestação. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a-) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS do Paciente GUILHERME LOPES FELISBERTO DA SILVA até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; b-) no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem para reconhecer/ratificar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, do paciente, ante a ausência de fundamentação concreta; a inobservância do dever de individualizar as condutas e elementos indispensáveis que justifica a prisão antecipada; a fundamentação flagrantemente inidônea (gravidade abstrata e, em ilações, conjecturas) de “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (inciso II) e “motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão” (inciso III), institutos vedados pela letra do Art. 315, incisos II e III, do CPP c/c Art. 93, IX, CF); ou, por fim, conceder a ordem constitucional para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO, prevista no Art. 319, do CPP, ante a inexistência de fundamentação concreta (Idônea) para sustentar a segregação preventiva (art. 312, CPP), evitando a inversão da garantia constitucional da presunção de inocência (5º, LVII, CF), garantindo ao beneficiário seu direito Constitucional de aguardar em liberdade eventual processo judicial, determinando, em todo caso, a expedição alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se ao final, a liminar concedida, tornando-a definitiva. c-) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º) e Lei nº. 14.836/2024, que incluiu o Art. 647 – A do CPP. (doc. 1, p. 17).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.028.093/MT, (doc. 7). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator